Tribunal: TJSP
Processo: 2015770-91.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos devedores. Valor bloqueado proveniente de Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS. Embora possível a penhora de percentual de salário e afins, na hipótese concreta observa-se que os proventos da parte agravante correspondem a um (01) salário mínimo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos devedores. Valor bloqueado proveniente de Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS. Embora possível a penhora de percentual de salário e afins, na hipótese concreta observa-se que os proventos da parte agravante correspondem a um (01) salário mínimo mensal. Prevalência do direito à subsistência dos devedores. Justiça gratuita. Triagem realizada pelo Defensoria Pública, que se utiliza de critérios rígidos. Benefício corretamente concedido. Revogação descabadida. Decisão mantida. Recurso não provido.